Tribunal: TJPA
Processo: 0809716-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809716-22.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MEYRE FAVACHO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
:
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio. não cabimento.
execução penal. paciente condenada pela prática dos crimes de roubo majorado e furto, à pena total de 17 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão em regime inicial fechado.
alegação de excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime para o semiaberto. improcedência. necessidade de conclusão do processo administrativo disciplinar em face do cometimento de falta grave. ausência de desídia do magistrado. mora que ainda não extrapolou os limites da razoabilidade. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem não conhecida, mas apreciada de ofício. decisão unânime.

1. É cediço que o constrangimento ilegal por excesso de prazo deve ser analisado com ponderação e razoabilidade, levando-se em conta os fatores concretos, não podendo se basear em contagem puramente aritmética dos prazos.

2. A paciente foi condenada em quatro processos distintos pela prática dos crimes de roubo majorado e furto, à pena total de 17 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. O juízo da execução penal, em 27/05/2021, instaurou Processo Disciplinar Penitenciário - PDP, a fim de apurar falta grave cometida pela apenada, após ter tentado golpear outra interna com uma gilete de barbear, em 08/05/2021, durante o cumprimento da pena em regime fechado. Determinou, ainda, a manutenção do regime fechado e sobrestou os pedidos de benefícios, progressões de regime e saídas temporárias até a conclusão do PDP. Atualmente a autoridade coatora aguarda a conclusão do PDP para, então, analisar os pedidos e benefícios pleiteados. Em 13/09/2021, determinou a intimação pessoal do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, Corregedor da SEAP e da direção da unidade prisional para que adotem as providências necessárias para o encaminhamento do PDP concluído no prazo de 10 dias, consignando a advertência de que o descumprimento das ordens judiciais tem implicações penais e administrativas, tais como a configuração do crime de desobediência e configuração de improbidade administrativa. O pedido da defesa de progressão para o regime semiaberto foi formulado, em 04/05/2021, portanto, há aproximadamente 5 (cinco) meses.

3. Não se constata nos autos indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de falta grave cometida pela paciente durante o cumprimento da sua pena em regime fechado, estando atualmente aguardando a conclusão do PDP, a fim de que possa analisar o pleito de progressão de regime, não se vislumbrando, neste momento, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte. Desse modo, não pode ser imputado ao Estado-Juiz a responsabilidade por eventual demora. O prazo de deliberação do magistrado ainda não excedeu os limites da razoabilidade. Precedentes.

4. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado.

5. Ordem não conhecida, mas apreciada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer da Ordem
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro
.

Belém, 07 de outubro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
MEYRE FAVACHO RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Relata a impetrante que a
paciente praticou falta disciplinar e desde então encontra-se cumprindo pena em regime fechado, no Centro de Reeducação Feminino (CRF), sem informação de conclusão de Procedimento Administrativo Disciplinar, com direito à progressão ao regime semiaberto vencido em 11.06.2021.

Aduz que a Defesa reiterou o pedido de retorno de progressão ao semiaberto, com saída temporária, considerando a demora na conclusão do procedimento administrativo disciplinar, sem resposta da autoridade coatora, até a presente data, restando evidenciado o excesso de prazo para conclusão do PDP e indevida regressão cautelar.

Afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal diante do suposto excesso de prazo na conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar e consequente retorno ao regime semiaberto.

Por fim,
requer a concessão da liminar, para conceder à paciente a progressão de regime para o semiaberto.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas pela autoridade coatora e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, reafirmo a jurisprudência desta Corte e do STJ e 1ª Turma do STF, que não admite
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, entretanto, considerando as alegações expostas na inicial, passo a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Cinge-se a impetração a suposto excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão de regime da paciente para o semiaberto, alegando que o direito se encontra vencido desde 11/06/2021, e até a presente data não houve conclusão do
Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, instaurado para apurar
suposta falta grave cometida pela apenada.

Depreende-se dos autos que a paciente foi
condenada em quatro processos distintos pela prática dos crimes de roubo majorado e furto, à pena total de 17 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. O PDP, objeto do presente
writ
, refere-se à falta cometida pela apenada, após ter tentado golpear outra interna com uma gilete de barbear, em 08/05/2021, durante o cumprimento da pena em regime fechado.

De acordo com orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Ademais, a lei não estabelece prazo peremptório para o exame do pleito de progressão de regime.

Na espécie, verifica-se que o pedido da defesa de
progressão para o regime semiaberto
foi formulado, em 04/05/2021, portanto, há aproximadamente 5 (cinco) meses.

De acordo com as informações prestadas, a autoridade coatora ao ter sido comunicada pela Direção da Casa Penal acerca de suposta falta grave cometida pela coacta no dia 08/05/2021, proferiu decisão em 27/05/2021, determinando a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, a fim de apurar a referida falta, além de ter determinado a manutenção da apenada em regime fechado e sobrestado os pedidos de benefícios, progressões de regime e saídas temporárias até a conclusão do PDP (doc. ID nº 6349666). Informou, ainda, que atualmente aguarda a conclusão do PDP para, posteriormente, analisar os pedidos e benefícios pleiteados. Salientou, inclusive, que determinou a intimação pessoal do Exmo. Secretário, do Corregedor e da direção da unidade prisional para que adotem as providências necessárias para o encaminhamento do PDP concluído no prazo de 10 dias, consignando a advertência de que o descumprimento das ordens judiciais tem implicações penais e administrativas, tais como a configuração do crime de desobediência e configuração de improbidade administrativa.

Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de falta grave cometida pela paciente durante o cumprimento da sua pena em regime fechado, estando atualmente aguardando a conclusão do PDP, a fim de que possa analisar o pleito de progressão de regime, não se vislumbrando, neste momento, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Desse modo, não pode ser imputado ao Estado-Juiz a responsabilidade por eventual demora. Vale salientar, inclusive, de acordo com o atestado de pena juntado aos autos (doc. ID nº 6283972), que a coacta já cometeu falta grave anteriormente, revelando-se prudente exame mais minudenciado dos requisitos subjetivos, ressaltando-se que o prazo de deliberação do magistrado ainda não excedeu os limites da razoabilidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE TRASLADO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. MORA QUE AINDA NÃO EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO EXAME DO PEDIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.
Ademais, a lei não estabelece prazo peremptório para o exame do pleito de progressão de regime.
In casu
,
extrai-se dos autos que o pedido foi formulado em 8.10.2015 - há cerca de sete meses, portanto
. Por se tratar de apenado que já havia anteriormente sido progredido ao regime semiaberto e regredido à modalidade fechada após cometimento de falta grave, impôs-se o traslado do correspondente processo administrativo disciplinar. Após sua juntada, foi encaminhado o feito ao Parquet local para manifestação, aguardando-se a deliberação judicial desde então.

Assim,
não há falar em desídia do magistrado das Execuções, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Estado-Juiz a responsabilidade por eventual demora.

Saliente-se que, por se tratar de apenado que já cometeu falta grave após ser beneficiado com a progressão, revela-se prudente um exame mais minucioso dos requisitos subjetivos, ressaltando-se que o prazo de deliberação do magistrado ainda não excedeu os limites da razoabilidade. Habeas corpus não conhecido. Expedição de recomendação à Vara das Execuções Penais para conferir a maior celeridade possível ao exame do pedido de progressão de regime do paciente.” (HC 352.272/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

“HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO. JUSTIFICADO O EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais. 2. Malgrado não exista prazo fixado em lei para a apreciação do pedido de progressão de regime, entremostra-se justificada a demora, em virtude de incidentes que implicaram na retificação da liquidação de pena. Inexistência de constrangimento ilegal. 3. Habeas corpus não conhecido, observando que o Juízo processante deverá dar, se o caso, celeridade no julgamento do recurso ministerial, com observância do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal (HC 264.693/PA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 29/11/2013) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO AGRAVO. CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não é razoável concluir pelo excesso de prazo para julgamento de agravo em execução - que tramita há menos de um ano -, Documento: 1524051 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/08/2016 Página 6 de 4 Superior Tribunal de Justiça apesar de ter havido demora para cumprimento da diligência requerida pelo Tribunal a quo. 2. Ordem denegada”. (HC 234.937/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 04/06/2012)

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da Ordem de ofício.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
não conheço

da Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 05 de outubro de 2021

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/10/2021